Tribunal: STF
Processo: HC 60407
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-16
Data de publicação: 1982-12-16

Ementa:
-CRIMINAL.
DESAPARECIMENTO DO CHEQUE OBJETO DA FALSIFICAÇÃO. NÃO INQUIRIÇÃO DE
TESTEMUNHA. NULIDADES NÃO CONFIGURADAS.
O DESAPARECIMENTO DO CHEQUE FALSIFICADO NÃO IMPLICA EM NULIDADE DA
AÇÃO PENAL ATÉ POR JA TER SIDO SOBRE ELE EFETUADA A PERICIA,
MEDIANTE A QUAL FICOU COMPROVADA A FALSIFICAÇÃO, SENDO ELA PRATICADA
PELO PACIENTE.
INCABIVEL, AINDA, PRETENDER-SE NULIDADE POR NÃO TER SIDO OUVIDO
DETERMINADO CIDADAO, SE E CERTO QUE SEQUER FOI ELE ARROLADO PELA
DEFESA. E SE O M.P. DESISTIU DE OUTRA TESTEMUNHA QUE ARROLARA E A
DEFESA JULGAVA NECESSARIO QUE FOSSE ELA OUVIDA, DEVERIA TER SIDO
REQUERIDO AO JUIZ, MAS NENHUMA NOTICIA HÁ, NO PARTICULAR, A
RESPEITO.